Tribunal: STF
Processo: HC 77037
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-06-16
Data de publicação: 1998-06-16

Ementa:
EMENTA: - PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. MILITAR.
HOMICÍDIO CULPOSO. CPM, ART. 206. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO:
LEI 9.099/95, ART. 89.
I. - Aplica-se ao processo militar o art. 89 da Lei
9.099/95,  que prevê a suspensão condicional do processo (ou sursis
processual). Precedentes: RHC 74.547-SP, Rel. Min. Octavio Gallotti,
"DJ" 20/05/97; HC 75.706-AM, Min. Maurício Corrêa, "DJ" 19/12/97.
II. - HC deferido.